Tribunal: TJDFT
Processo: 0721789-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A fixação dos alimentos entre ex-cônjuges, salvo situação de necessidade perene e não havendo parente a quem o necessitado possa recorrer, reveste-se de caráter transitório. Em outras palavras, deve ser compatível com a capacidade, analisada em cada caso concreto, de o alimentado prover seu sustento pelas suas próprias forças ou recursos, de modo que a certo ponto torne-se dispensável a pensão alimentícia porventura devida pelo ex-consorte.
2. No caso dos autos, necessária uma melhor instrução processual, seja para aferir a real necessidade da agravante, seja para aferir a real possibilidade contributiva do agravado.
2.1. Ademais, o pedido formulado representa na verdade a real definição da lide, e seu deferimento, tal como formulado, seria prematuro, fazendo-se necessário o aprofundamento da lide.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.